Tribunal: STF
Processo: RHC 192846
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Adriano Custodio de Oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 542.175 – SC.
    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no TJSC, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 581, IV, DO CPP). HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (art. 121, § 2°, I, III e IV DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA (ART. 413 DO CPP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DE UMA CORRÉ TER SIDO CONDUZIDA COERCITIVAMENTE PARA SER INTERROGADA NA FASE EXTRAJUDICIAL DO FEITO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A CONDUÇÃO OCORREU. IRREGULARIDADE DA FASE ADMINISTRATIVA, ADEMAIS, QUE NÃO CONTAMINA A FASE JUDICIAL DA PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO PODE ANALISAR DE FORMA EXAURIENTE A IMPUTAÇÃO DEDUZIDA EM JUÍZO, SOB PENA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 5°, XXXVIII, "D", DA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO COM A IMPRONÚNCIA DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. PARTE DAS TESTEMUNHAS QUE INDICA QUE O RECORRENTE E UMA CORRÉ FORAM OS AUTORES DO DELITO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES ANTAGÔNICAS SOBRE O MODO DE CONSUMAÇÃO DO CRIME. DECISÃO SOBRE O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO SUCESSIVO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RECORRENTE QUE TERIA, EM CONJUNTO COM A CORRÉ, AMARRADO AS MÃOS E PÉS DA VÍTIMA E COLOCADO NELA UMA MORDAÇA ANTES DE JOGÁ-LA EM CURSO D'ÁGUA. ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFORTAM TESE ACUSATÓRIA NESSE SENTIDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE, EM TESE, CONFIGURAR A QUALIFICADORA EM COMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO PELO o TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 9, p. 48-49)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, alegou-se, em suma, que a decisão de pronúncia violaria o princípio da presunção de inocência.
    O writ não foi conhecido sob os seguintes fundamentos:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate.
    3. A pretensão da defesa no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar o ora paciente ensejaria a verificação da presença dos indícios suficientes de autoria, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes.
    5. Habeas corpus não conhecido”. (eDOC 9, p. 87)
    No presente recurso, a defensoria reitera as alegações pretéritas e enfatiza a violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o paciente foi pronunciado sem provas incontroversas de autoria e materialidade.
    A PGR, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 12)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento.
    Isso porque o tanto o Tribunal de origem quanto o Superior Tribunal de Justiça decidiram em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
    Cito, a propósito, o seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 986566, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.8.2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 1.250.182, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.03.2020)
     Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente